Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OBRIGAÇÂO FIXADA EM SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPOSIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do acréscimo da multa e dos honorários de advogado ao valor de obrigação fixada em sentença.2. De acordo com a regra prevista no art. 523 do CPC o cumprimento definitivo de sentença que fixou obrigação de pagar quantia certa far-se-á a requerimento do credor, devendo ser o devedor intimado para o pagamento do montante do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.2.1. No que concerne à aplicação da norma estabelecida no art. 523, § 1o, do CPC, verifica-se que após a intimação para pagamento ou formulação de impugnação ao cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, “o débito será acrescido de multa de dez por cento e honorários de advogado de dez por cento”.3. No caso em deslinde a sociedade empresária recorrente não promoveu o adimplemento da obrigação, nos moldes da regra prevista no art. 523 do CPC. 3.1. Logo, é devida a inclusão do valor referente à multa e aos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a norma prevista no parágrafo primeiro do aludido dispositivo., § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.4. Com efeito, não há razões para que seja afastada a imposição de honorários de advogado arbitrados na fase de conhecimento, e, nem mesmo, os decorrentes da ausência de adimplemento da obrigação, nos moldes da norma estabelecida no art. 523 do CPC.5. Recurso conhecido e desprovido.